Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-54.2025.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência, determinando a exclusão da multa compensatória do montante executado, sob o fundamento de que sua cumulação com a multa moratória configura dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento dos aluguéis. Inconformismo da embargada. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência, determinando a exclusão da multa compensatória do montante executado, sob o fundamento de que sua cumulação com a multa moratória configura dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento dos aluguéis. Inconformismo da embargada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Incorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. In casu, a controvérsia, que reside na interpretação das cláusulas contratuais e na verificação dos fatos geradores das penalidades, é matéria de direito e sua análise independe da produção de prova oral. CUMULAÇÃO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. Possibilidade, desde que seus fatos geradores sejam distintos. A multa moratória visa a punir a impontualidade do pagamento de uma obrigação pecuniária, enquanto a multa compensatória tem por objetivo indenizar a parte inocente por uma infração contratual que cause a rescisão do pacto. In casu, o fato gerador de ambas as penalidades é o mesmo, qual seja, o inadimplemento dos aluguéis dos meses de julho e agosto de 2024. A falta de pagamento dos locativos, que já atrai a incidência da multa moratória de 20% prevista no contrato, foi também o motivo que levou à cobrança da multa compensatória de três aluguéis, igualmente prevista na avença. A cobrança de ambas as multas pela mesma infração contratual configura bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMÊNCIA. Retificação. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e seguindo a lógica do Tema 410 do STJ, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, que, no caso, corresponde ao valor da multa compensatória que foi excluída da execução. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.